Tribunal: TJSP
Processo: 1002722-39.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO FATAL - AÇÃO MOVIDA POR FILHO DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL DO CORRÉU CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ELE, O DONO DA OFICINA MECÂNICA ONDE O PRIMEIRO RÉU TRABALHAVA E EM CUJAS DEPENDÊNCIAS SE ENCONTRAVA O VEÍCULO, BEM COMO O PROPRIETÁRIO DO BEM – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO FATAL - AÇÃO MOVIDA POR FILHO DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL DO CORRÉU CONDUTOR DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ELE, O DONO DA OFICINA MECÂNICA ONDE O PRIMEIRO RÉU TRABALHAVA E EM CUJAS DEPENDÊNCIAS SE ENCONTRAVA O VEÍCULO, BEM COMO O PROPRIETÁRIO DO BEM – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AO DANO – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÕES DESPROVIDAS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000963601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002722-39.2018.8.26.0590, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RENATO MONARCHI, EDER RODRIGUES RAMOS, EDER RODRIGUES
RAMOS ME e MIKI RODRIGUES RAMOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
EDSON PEDRO DE FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
2
Apelantes: Renato Monarchi, Éder Rodrigues Ramos e Éder Rodrigues
Ramos ME; Miki Rodrigues Ramos
Apelado: Edson Pedro de França
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Fórum Regional do Tatuapé
Juiz prolator: Rubens Pedreiro Lopes
RESPONSABILIDADE
CIVIL

ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ATROPELAMENTO FATAL - AÇÃO
MOVIDA POR FILHO DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO
NA ESFERA PENAL DO CORRÉU CONDUTOR DO
VEÍCULO
CAUSADOR
DO
ACIDENTE

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ELE, O
DONO DA OFICINA MECÂNICA ONDE O PRIMEIRO
RÉU TRABALHAVA E EM CUJAS DEPENDÊNCIAS SE
ENCONTRAVA
O
VEÍCULO,
BEM
COMO
O
PROPRIETÁRIO DO BEM
RECONHECIMENTO

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM
VALOR JUSTO E PROPORCIONAL AO DANO

REDUÇÃO
NÃO CABIMENTO
SENTENÇA
MANTIDA
APELAÇÕES DESPROVIDAS
VOTO No 36232
Trata-se de apelações interpostas contra o teor da
sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos morais fundada em acidente de trânsito, ajuizada por um dos
filhos da vítima fatal em face do condutor do veículo que causou o
atropelamento, do proprietário do veículo, da pessoa física e da firma
individual do dono da oficina mecânica sob cuja guarda se encontrava o
veículo na ocasião, assim o fazendo para condená-los solidariamente ao
pagamento da quantia de R$ 45.000,00, com correção monetária e juros
de mora a contar da prolação do julgado, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
3
condenação. A sentença ainda julgou improcedente a denunciação da
lide deduzida por um dos réus em face da sua seguradora.
Os réus donos do veículo e da oficina mecânica
pleiteiam, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito,
dizem, em síntese, que a guarda do veículo foi confiada à oficina para
que fossem feitos alguns reparos, sendo que em nenhum momento
autorizaram o corréu Miki a utilizar o veículo, razão pela qual entendem
não caracterizada a responsabilidade civil na hipótese, a teor do que
dispõem os artigos 932 e seguintes do Código Civil. Quanto ao dano
moral, sustentam que a indenização foi estabelecida em valor exagerado,
pedindo a redução para quinze mil reais.
O corréu condutor do veículo, por sua vez, sustenta
a existência de culpa exclusiva da vítima em razão de ter efetuado a
travessia fora da faixa de pedestres e em uma situação tal que a ele
apelante não era possível prever a ocorrência do resultado, devendo,
portanto, ser julgada improcedente a pretensão. Subsidiariamente,
também pleiteia a redução da indenização.
Recursos recebidos e regularmente processados,
com contrarrazões.
É o relatório.
A apelação interposta pelo corréu Miki Rodrigues
Ramos não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
4
Consoante se depreende, a controvérsia tem origem
em atropelamento causado pelo apelante na condução de veículo
automotor que resultou na morte do pai do autor.
Em primeiro lugar, há que se destacar que a culpa
do apelante pelo acidente constitui questão superada por força da sua
condenação criminal, cuja sentença transitou em julgado na data de
05/06/2019, conforme se verifica nos autos digitais da ação penal no
0003495-72.2016.8.26.008.
É fato serem independentes as esferas cível e
criminal. Contudo, tal independência é relativa, porquanto há que ser
preservada a unidade de jurisdição, de modo a evitar a prolação de
decisões judiciais antagônicas ou contraditórias. Não é por outra razão
que legislador fez editar o art. 935 do CC, segundo o qual a
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja seu autor,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
Por outro lado, prescreve o art. 91, inc. I, do Código
Penal ser um dos efeitos da condenação tornar certa a obrigação de
indenizar o dano causado pelo crime.
A conjugação dessas normas patenteia de modo
incontrastável que, tendo sido o condutor condenado pela prática de
homicídio culposo por sentença penal transitada em julgado, tem o dever

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
5
de indenizar os familiares da vítima pelos prejuízos morais resultantes de
sua conduta.
E se assim é, evidente que não se há falar em
existência de culpa exclusiva da vítima como causa do acidente.
Ademais, a afirmação do apelante de que a vítima
teria contribuído para o ocorrido não encontra lastro nos elementos de
convicção presentes nos autos. Isso porque, o contexto probatório dos
autos, sobretudo o conteúdo do laudo elaborado pela polícia científica,
não traz nenhuma evidência de que a vítima teria descumprido qualquer
uma das obrigações impostas aos pedestres no artigo 69 do Código de
Trânsito Brasileiro, tal como sugere o recorrente.
Destarte, de rigor a manutenção da sentença em
relação ao corréu.
A apelação dos demais réus não comporta
igualmente provimento.
Incontroverso que o veículo envolvido no acidente,
de propriedade de Renato Monarchi, havia sido por ele entregue à
oficina mecânica do corréu Éder Rodrigues Ramos para verificação de
problema no funcionamento do motor, bem como que o causador do
acidente, o corréu Miki Rodrigues, trabalhava para o seu irmão na
oficina. Ademais, segundo restou apurado durante a instrução da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
6
penal (cf. fls. 302/366), o veículo foi retirado por Miki das dependências
da oficina no dia dos acontecimentos a fim de verificar se o problema de
superaquecimento do motor havia sido solucionado.
Assim, na esteira da interpretação adotada pelo
nobre sentenciante, a situação fática trazida na presente demanda
encontra enquadramento jurídico-normativo nos artigos 932 e 933 do
Código Civil, constituindo o que a doutrina conceitua como
responsabilidade civil pelo fato de outrem. De acordo com referidos
dispositivos, o empregador, e ora apelante Éder Rodrigues, é
responsável pelo ato culposo praticado por seu irmão no exercício do
trabalho realizado na sua oficina ou em razão dele (art. 932, III). E o art.
933, pondo fim à artificiosa teoria da culpa presumida do preponente,
proclamou de modo claro a responsabilidade objetiva do preponente,
dizendo que, “ainda que não haja culpa de sua parte”, responderá pelos
atos praticados pelo preposto.
Nesse contexto, é indiscutível o dever do recorrente
de reparar os danos morais provocados ao autor, não havendo falar, pois,
em ilegitimidade passiva.
Ainda, como bem ponderou o julgador, Havendo a
culpa presumida e sendo incontroverso o fato de o condutor MIKI
prestar serviços ao irmão nas dependências da oficina, a qual, frisa-se,
é constituída como ME e tem como único sócio o corréu ÉDER (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 7
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
7
130/131), verifica-se a legitimidade passiva de ambos, empresa e pessoa
física, para figurar no polo passivo, já que, ele, como empresário
individual, tem seu patrimônio confundido com sua atividade
empresária.
Igual responsabilidade há de recair sobre o corréu
Renato Monarchi na qualidade de proprietário do veículo.
Sobre o tema, afirma RUI STOCO: Em decorrência
da responsabilidade pelo fato da coisa, cujo fundamento jurídico reside
na guarda da coisa, firmou-se o entendimento de que o dono do veículo
responde sempre pelos atos culposos de terceiro a quem o entregou,
seja seu preposto ou não. A responsabilidade do proprietário do veículo
não resulta de culpa alguma, direta ou indireta. Não se exige a culpa in
vigilando ou in eligendo, nem qualquer relação de subordinação,
mesmo porque o causador do acidente pode não ser subordinado ao
proprietário do veículo, como, por exemplo, o cônjuge, o filho maior
(Responsabilidade Civil, 3a ed. RT, São Paulo, 1997, p. 778).
Cuida-se, aliás, de entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente que ora se transcreve:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
ATO
ILÍCITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO CONDUTOR DO
CAVALO MECÂNICO. VÍTIMA FATAL EM TENRA IDADE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 8
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
8
DO VEÍCULO SEMIRREBOQUE. 1. A jurisprudência desta Corte
firmou o entendimento no sentido de que na hipótese de acidente de
trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico", o proprietário do
veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à
vítima. 2. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp
545.104/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 20/11/2017).
O proprietário é responsável pelos danos causados
por terceiro na condução de seu veículo, pois sua culpa configura-se em
razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da
negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o
veículo (AgRg no REsp 1519178/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 8.8.2016).
Verte claro, portanto, ser de todo irrelevante o fato
do corréu não ter concorrido culposamente para a ocorrência do
acidente.
Irrelevante, outrossim, o fato do proprietário Renato
não ter autorizado o corréu Miki a retirar o veículo da oficina e utilizá-lo
na via pública.
Cumpre registrar que, ao depor perante o juízo da
ação penal, Renato esclareceu ser amigo íntimo de Éder há muitos anos
e frequentar a oficina mecânica, sendo perfeitamente possível admitir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 9
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
9
soubesse que Miki também trabalhava no local, de sorte que ao levar o
seu veículo para a oficina o fez ciente de que o confiava a ambos e não
apenas ao réu Éder.
Nesse cenário, não há como reputar válida a tese
exoneratória do recorrente Renato, segundo a qual a responsabilidade
derivada do fato da coisa não teria lugar na hipótese em razão da
ausência de relação causal entre o depósito do veículo na oficina e a sua
utilização pelo corréu causador do atropelamento.
Destarte, ratificada a responsabilidade dos réus,
passemos à apreciação da verba indenizatória.
No caso presente, o magistrado fixou indenização
por danos morais no montante de quarenta e cinco mil reais, ou seja,
aproximadamente quarenta e cinco salários mínimos, valor que deve ser
considerado justo e razoável, considerado o grau de sofrimento de um
filho que perde o pai de forma abrupta e violenta, ficando privado do
convívio próximo que se demonstrou nos autos haver entre ambos,
traduzindo, assim, não só a compensação pelo sofrimento experimentado
pelo autor, sem enriquecê-lo, mas que também serve como desincentivo
à prática dos réus.
Ademais, referido valor situa-se rigorosamente
dentro dos limites propugnados pela jurisprudência do C. STJ em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 10
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1002722-39.2018.8.26.0590
Apelação Cível no 1002722-39.2018.8.26.0590 -Voto no 36232
10
hipóteses semelhantes.
Assim, mesmo levando em conta a indenização de
igual valor obtida pelo irmão do autor em ação conexa, não encontro nos
argumentos dos recorrentes justificativa apta para autorizar a redução do
montante em questão, sobretudo para o inexpressivo valor de quinze mil
reais.
Por fim, indefiro a concessão da justiça gratuita aos
apelantes Renato Monarchi e Éder Rodrigues Ramos, uma vez que o
preparo da apelação foi regularmente recolhido, evidenciando, assim,
possuírem capacidade financeira para arcar com os custos do processo
sem prejuízo ao próprio sustento.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento às
apelações. Cumprindo o disposto no art. 85, § 11, do CPC, elevo os
honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da
condenação.
ANDRADE NETO
Relator